Tribunal: STF
Processo: ARE 1596843
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lindolfo Sergio Rodrigues da Cunha interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 85) em face de decisão (eDoc 79) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 43) que está assim ementado: 

Denúncia. Rejeição. Injúria qualificada. Ofensa à orientação sexual. Justa causa. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia pelo crime de injúria qualificada pela orientação sexual da vítima (art. 2º-A da L. 7.716/89). II. Questões em discussão 2. Discute-se se há justa causa para a ação penal. III. Razões de decidir 3. Havendo indícios mínimos de que o acusado ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual, deve a denúncia ser recebida. IV. Dispositivo. 4. Recurso em sentido estrito provido. 

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 59), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como requer “seja reestabelecida a rejeição da denúncia”.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Correta a decisão agravada.

Verifico que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Não se ignore, ainda, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator                             o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)
(ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)

Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 

É que, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva — ausência de finalidade discriminatória específica —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente